Tribunal: TJPA
Processo: 0807332-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807332-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ZADOQUE & AVELAR LTDA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CABAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça a uma pessoa jurídica (EIRELI) em sede de Embargos à Execução.

A agravante sustenta que atravessa severas dificuldades financeiras, que a presunção de hipossuficiência deveria militar em seu favor e que o indeferimento do benefício configura cerceamento de defesa e ofensa ao acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a agravante trouxe argumentos novos ou prova robusta capazes de reformar a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça.

Verificar se a mera alegação de dívidas e a apresentação de documentos genéricos são suficientes para a concessão da benesse à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já apreciadas, o que autoriza a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos, conforme interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 consolidada pelo STJ.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, é medida excepcional e depende da comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme estabelece a Súmula nº 481 do STJ.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC aplica-se exclusivamente às pessoas naturais, recaindo sobre a pessoa jurídica o ônus de produzir prova documental robusta (balanços patrimoniais, demonstrações contábeis ou extratos bancários recentes).

O estado de inadimplência, endividamento ou a existência de processos judiciais contrários, por si só, não autorizam a concessão do benefício, uma vez que não demonstram a total ausência de receitas ou patrimônio que inviabilize o custeio das despesas processuais.

Documentos genéricos e unilaterais não são hábeis a demonstrar a real situação de penúria da empresa que mantém atividade econômica regular, não restando preenchidos os requisitos do art. 5º, LXXIV, da CF/88 e do art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação robusta de sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente mera alegação ou documentos genéricos.

2. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC/15 não se aplica às pessoas jurídicas.

3. A inadimplência ou endividamento não presumem, por si sós, a hipossuficiência da pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade da justiça."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 3º e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt no AREsp nº 2082623/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 330007/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14.04.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

____________________________________________________________________________________________________________________

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807332-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ZADOQUE F. NUNES EIRELI

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 26441062

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ZADOQUE & AVELAR LTDA
contra decisão monocrática de minha relatoria (ID 26441062) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça pelo juízo de primeiro grau.

Breve retrospecto.

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ZADOQUE F. NUNES EIRELI
, inconformado com a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no âmbito dos Embargos à Execução promovidos em face do
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Consta da decisão agravada:

“(...)DECISÃO

Trata-se de embargos à execução opostos por ZADOQUE F. NUNES EIRELI em face de e BANCO DA AMAZÔNIA S.A, requerendo inicialmente o benefício da justiça gratuita.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O art. 98 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou es­trangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Já o art. 99, §3º, do mesmo diploma dispõe que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusi­vamente por pessoa natural.” Ou seja, o pedido de gratuidade relativo à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente, ser instruído de comprovação da condição de hipossuficiência.

Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso concreto, em pese à alegada situação financeira difícil e os documentos apresentados, a pessoa jurídica encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus de­correntes desta demanda.

Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à popula­ção os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido.

Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça e determino a intimação da requerente para recolher as custas pertinentes para prosseguimento do feito, ressaltando-se que podem ser parcelas em até quatro vezes, sob pena de cancelamento na distribuição do feito, consoante o art. 290 do CPC/15.

Após recolhimento das custas, retornem os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Itaituba (PA), 12 de dezembro de 2024.

WALLACE CARNEIRO DE SOUSA

Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba – Portaria n° 5317/2024-GP”

A parte agravante alega que atravessa dificuldades financeiras e que apresentou documentos para comprovar sua situação de insolvência.

Sustenta, ainda:

A desnecessidade de juntada das peças obrigatórias, por tratar-se de processo eletrônico (art. 1.017, §5º, CPC).

Que a decisão agravada deve ser reformada pois houve demonstração da sua hipossuficiência financeira, comprovada através de documentos anexados aos autos.

Que a ausência de recolhimento de preparo é justificada, pois o mérito do recurso trata justamente do direito à gratuidade da justiça.

Que o indeferimento da gratuidade ofende o direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV da CF/88) e afronta a dignidade da pessoa humana.

Que, para a concessão do benefício, não é exigida a miserabilidade, bastando a insuficiência de recursos.

Que o fato de ter advogado particular ou financiamento de veículo não afasta o direito à gratuidade, conforme vasta jurisprudência citada no recurso.

A Agravante requer:

A)
Que todas as futuras publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Dra.
Lorena Pontes Izequiel Leal
– OAB/RJ nº 245.274, sob pena de nulidade;

B)
A atribuição de
efeito suspensivo
ou a concessão da
antecipação da tutela recursal
para deferir a justiça gratuita em favor da Agravante;

C)
O conhecimento e o provimento do recurso para
reformar a decisão agravada
, concedendo a gratuidade de justiça ao Agravante ou, alternativamente, o retorno dos autos à origem para que este apresente nova documentação;

D)
A condenação do Agravado ao
reembolso das custas
relativas ao presente recurso;

E)
A condenação do Agravado ao pagamento de
honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor da causa;

F)
A intimação do Agravado para, querendo, apresentar
contrarrazões no prazo de 15 dias
;

G)
A intimação do Ministério Público para manifestação, caso entenda necessário, no prazo de 15 dias;

H)
A
dispensa da juntada das peças obrigatórias
, considerando a tramitação eletrônica dos autos.

Vieram-me os autos conclusos

Agravo de instrumento julgado em 28/04/2025
, cuja ementa transcrevo (id. 26441062):

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Zadoque F. Nunes Eireli contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do Banco da Amazônia S.A., ao fundamento de que não restou demonstrada, de forma robusta, a hipossuficiência da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se a Agravante comprovou de forma suficiente sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessão da gratuidade da justiça para pessoa jurídica depende de comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não sendo suficiente mera alegação ou documentação genérica, conforme o art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ.

2.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC aplica-se exclusivamente às pessoas naturais, exigindo-se da pessoa jurídica a produção de prova robusta da sua hipossuficiência.

3.

Documentos apresentados pela Agravante são genéricos e insuficientes para evidenciar a real incapacidade de arcar com as despesas processuais, ausentes balanços patrimoniais recentes, demonstrações contábeis ou extratos bancários que atestem a alegada situação de penúria.

4.

O endividamento ou inadimplemento da empresa, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, sendo necessária a demonstração inequívoca da condição de hipossuficiência.

5.

A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2082623/SP) e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (AI 0515926-24.2023.8.13.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação robusta de sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente mera alegação ou documentos genéricos.

2.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC/15 não se aplica às pessoas jurídicas.

3.

A inadimplência ou endividamento não presumem, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 3º e 1.017, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2082623/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.09.2022; TJ-MG, AI nº 0515926-24.2023.8.13.0000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 04.04.2023.

Transcrevo o dispositivo:

(...)
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade processual à parte recorrente, nos termos da fundamentação.
(...)

AGRAVO INTERNO
interposto por
ZADOQUE & AVELAR LTDA.

Em suas razões recursais (ID 26700351), a agravante sustenta, preliminarmente, a desnecessidade de recolhimento do preparo para o recurso que discute o próprio direito à gratuidade, sob pena de cerceamento de defesa. No mérito, alega que:

Manifesta interesse na autocomposição do litígio;

A concessão do benefício deve se basear na mera afirmação de hipossuficiência, alegando que a Lei nº 1.060/50 e a Lei nº 7.115/83 estabelecem presunção em seu favor;

Atravessa severas dificuldades financeiras em razão de supostas cobranças ilegais de juros e encargos por parte da instituição financeira agravada, o que teria inviabilizado o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua atividade;

Houve ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, concedendo-se a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a abertura de prazo para apresentação de novos documentos comprovando a hipossuficiência.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de id. 28078333.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Esclareça-se, desde já, que nos presentes autos (de Agravo interno em Agravo de Instrumento) cabe analisar tão somente a existência dos requisitos legais para a reforma ou manutenção do
decisum
recorrido.

Bem, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia consiste em verificar se é o caso de conceder a gratuidade de justiça à Agravante.

Analisando perfunctoriamente os autos, tenho como evidente que não merecem acolhimento os argumentos da parte recorrente.

Com efeito, Carta Magna estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Deste modo, a presunção de miserabilidade, pobreza ou insuficiência de recursos é relativa, devendo o juiz buscar elementos que comprovem, de fato, a real situação econômica da parte, decidindo, portanto, pela possibilidade de condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da miserabilidade.

Neste sentido, é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 485 DO CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE PRENDE À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conquanto para concessão da gratuidade da justiça baste mera declaração do interessado acerca de sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. No caso dos autos, o Tribunal local, ao indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, o faz com base nos elementos de convicção da demanda; por conseguinte, sua reforma exige o reexame das provas constantes dos autos. Destarte, note-se que o pressuposto lógico da concessão (ou não) do benefício, ou seja, a demonstração do estado de necessidade da assistência judiciária, porque tem raízes em aspectos de índole fático-probatória, não se submete ao crivo desta Corte, ante o veto da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 330007/AL. Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Órgão Julgador: Primeira Turma, Data do Julgamento 14/04/2015, Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2015 - grifo nosso).

O Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Com a vigência do atual Código de Processo Civil, apesar de o § 3º do art. 99 determinar presumir-se "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", a presunção é relativa, necessária a comprovação da alegada hipossuficiência.

Em relação às
pessoas jurídicas
, ressalta-se que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o benefício da justiça gratuita deve ser deferido às pessoas jurídicas, filantrópicas ou não, que comprovem, nos autos, a sua impossibilidade de arcar com as despesas judiciais, sem prejuízo de sua manutenção,
in verbis:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PET NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO. PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A parte requerente do pedido de benefício da justiça gratuita deve fazer prova dessa condição. Não o fazendo, deve a parte arcar com o ônus daí advindo.

2. Se, mesmo após regular intimação, não for comprovada a possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça, é inafastável o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015.

3. A concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica depende da precariedade de sua situação financeira, inexistindo presunção de insuficiência de recursos. Súmula n. 481 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl na PET no AREsp n. 2.093.701/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Anote-se que, o verbete da Súmula nº 481, do STJ A assim estabelece:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"

É pacífico que a pessoa jurídica terá direito aos benefícios da justiça gratuita, porém, em caráter excepcional, pois presume-se que uma sociedade comercial não necessita de tal benesse, no entanto, se fará a concessão quando restar demonstrada a condição de hipossuficiência da empresa requerente.

Ao compulsar os autos, todavia, verifico que
a Agravante não trouxe elementos probatórios que comprovem a alegada incapacidade financeira para suportar as custas processuais, sendo os documentos colacionados genéricos e insuficientes para aferir a real situação econômica da empresa
.

Observa-se que a Agravante se limitou a apresentar declaração unilateral de hipossuficiência e documentos genéricos, sem, contudo, trazer elementos probatórios concretos e robustos que demonstrassem, de forma cabal, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua empresa.

Veja-se que o simples fato de a parte agravante possuir dívidas pendentes de pagamento ou a mera menção à existência de ações judiciais contrárias não lhe confere direito automático ao benefício da justiça gratuita, que continuava dependendo de adequada comprovação de hipossuficiência financeira. Isso em razão de ser insuficiente para demonstrar que o pagamento das custas inviabilizaria a própria manutenção da atividade empresarial.

O benefício é excepcional e não pode ser transformado em um salvo-conduto para o não pagamento de taxas judiciárias por empresas que mantêm regular atividade econômica.

A propósito:

''AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça da embargante pessoa jurídica. Inconformismo. Sem razão. Protestos e cobranças que não ensejam a automática concessão da justiça gratuita. DRE, Balanço Patrimonial e declaração do IRPJ antigos. Empreendimentos imobiliários estão relacionados a financiamento e execução complexos e dilatados. Débitos aparentemente equivalentes à natureza do empreendimento. Justiça gratuita e diferimentos de custas que exigem situação de necessidade do requerente. Pedidos indeferidos. Recurso desprovido.

(TJSP - Agravo de instrumento nº 2269827-85.2020.8.26.0000, relator Desembargador ROBERTO MAIS, julgado em 03/02/2021)"

Com efeito, a comprovação satisfatória da hipossuficiência financeira é providência e ônus exclusivo das partes postulantes, sob pena de terem o benefício indeferido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Verificado que os documentos juntados aos autos não demonstram a alegada hipossuficiência, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. (TJ-MS - AI: 14172051820218120000 MS 1417205-18.2021.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 26/11/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DEFICITÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM COMBATIDO. Ausentes documentos hábeis à comprovação da situação financeira deficitária, mostra-se inviável a concessão dos benefícios da justiça gratuita. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50521639120218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5052163-91.2021.8.24.0000, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 02/12/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. Em atendimento ao disposto no art 5º, LXXIV da CR, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por força do artigo 98 e 99 do CPC, a pessoa, natural ou jurídica com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça. (TJ-MG - AI: 10000205963119002 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

Como é cediço, a concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação efetiva da insuficiência de recursos financeiros, não sendo suficiente, para tal finalidade, mera declaração genérica, sobretudo quando a parte recorrente é
pessoa jurídica
, como no caso em apreço, cujo ônus probatório é mais rigoroso, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA . PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos . Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. - A Constituição em seu artigo 5º, LXXIV assegura a assistência jurídica gratuita quando comprovada a insuficiência de recursos. Congruente com a norma constitucional o artigo 99, § 2º do CPC de 2015 - Inexistindo nos autos elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência financeira do postulante, a manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita é medida impositiva.

(TJ-MG - AI: 05159262420238130000, Relator.: Des .(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 04/04/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2023)

In casu
, os documentos trazidos aos autos não são suficientes para corroborar a alegação de hipossuficiência, notadamente diante da ausência de balanços patrimoniais recentes, demonstrações contábeis, extratos bancários ou outros elementos hábeis a evidenciar situação financeira gravemente comprometida da empresa.

É importante frisar, ainda, que a gratuidade processual constitui exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido apenas àqueles que são efetivamente necessitados, na acepção legal.

Nesse contexto, não há como reconhecer a incapacidade financeira da empresa agravante, pelo que deve ser mantida integralmente a decisão monocrática agravada.

Desta forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, o
desprovimento
do Agravo Interno é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática ora recorrida, nos termos da fundamentação
supra
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026